Tribunal: TJMT
Processo: 1017621-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017621-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BIOMAS - REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS LTDA - CNPJ: 07.436.774/0004-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM O AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA – OBSERVADO O PRAZO QUINQUENAL – ART. 174, DO CTN – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 174, do CTN, a cobrança do crédito tributário deve se dar no prazo de 05 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito tributário e a data da propositura da ação de execução fiscal.

2. Recurso provido, decisão reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO”
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum, MT, que, nos autos da execução fiscal (proc. n.o 1001425-03.2020.8.11.0086), ajuizada em desfavor da empresa
BIOMAS – REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS LTDA.,
declarou, de ofício, a prescrição dos créditos tributários, constituídos no ano de 2014, nos seguintes termos (ID. 60551251 dos autos de origem):

“Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de BIOMAS – REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS LTDA e VICTOR FANTINATTI DE BRITO, todos devidamente qualificados nos autos.

A execução fiscal em apreço está fundamentada na Certidão de Dívida Ativa no 2017472019, a qual está juntada nos ID’s no 33531095, 33531096 e 33531097.

No ID no 33897331, proferido despacho determinando a intimação do exequente para se manifestar sobre eventual ocorrência de prescrição ordinária em relação ao crédito objeto da CDA.

O exequente deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação.

Por fim, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que o reconhecimento da prescrição de parte do crédito tributário objeto da CDA no 2017472019 é medida que se impõe ao caso. Explico.

Sobre o tema, o artigo 174 do Código Tributário Nacional assim dispõe: “a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

A Certidão de Dívida Ativa – CDA possui 08 (oito) lançamentos, sendo que sete foram realizados no ano de 2014 e um no ano de 2015. Vejamos (ID no 33531097):

a) Fato gerador 02/2014 – Constituição do Crédito 06/03/2014 – Valor R$ 19.080,02;

b) Fato gerador 05/2014 – Constituição do Crédito 06/06/2014 – Valor R$ 20.052,92;

c) Fato gerador 06/2014 – Constituição do Crédito 06/07/2014 – Valor R$ 10.161,51;

d) Fato gerador 07/2014 – Constituição do Crédito 06/08/2014 – Valor R$ 13.275,75;

e) Fato gerador 08/2014 – Constituição do Crédito 06/09/2014 – Valor R$ 6.980,58;

f) Fato gerador 09/2014 – Constituição do Crédito 06/10/2014 – Valor R$ 682,62;

g) Fato gerador 03/2014 – Constituição do crédito 01/05/2014 – Valor R$ 1.111,20;

h) Fato gerador 07/2015 – Constituição do Crédito 07/08/2015 – Valor 1.311,25.

Logo, tendo em vista que não demonstradas quaisquer causas interruptivas e/ou suspensivas ao prazo prescricional, bem como que a ação foi ajuizada em 17/06/2020, houve a ocorrência de prescrição em relação aos créditos constituídos no ano de 2014.

Ante o exposto,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do crédito tributário
e
JULGO EXTINTO
o presente processo executivo, nos termos dos artigos 174 do Código Tributário Nacional e 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Determino o regular prosseguimento do feito em relação ao crédito tributário constituído em 07/08/2015, de modo que RECEBO a petição inicial, ao passo que preenchidos os requisitos do art. 319 do NCPC.

Cite-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de trinta 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida a execução, o Sr. Oficial de Justiça fará a penhora de bens da parte devedora, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

Se necessário for, poderá o Sr. Meirinho utilizar-se dos benefícios do artigo 212, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Mutum, 16 de agosto de 2021.

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

Juíza de Direito”.

Inconformado, o apelante defende a inocorrência de prescrição na espécie, pois, o prazo prescricional começa a fluir despois da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do art. 174, do CTN, que se deu apenas em
10.08.2017,
com a conclusão do processo administrativo pertinente ao Aviso de Cobrança n.o 1821122, sendo a demanda proposta, no dia
17.06.2020
, ou seja, dentro do lapso temporal.

Assim, requer seja atribuído o efeito suspensivo almejado e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi
deferido

(ID. 111704498), conforme decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado.

Sem contrarrazões.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

De acordo com o processo de origem n.o 1001425-03.2020.8.11.0086, constante do Pje de 1a instância, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
17.06.2020,

a ação de execução fiscal em desfavor da empresa
BIOMAS - REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS EIRELI
e dos corresponsáveis
VICTOR FANTINATTI DE BRITO
e
RODRIGO FANTINATTI DE BRITO
,
visando ao recebimento de créditos tributários decorrentes de operações e prestações escrituradas nos livros fiscais, pela falta de recolhimento e/ou recolhimento a menor do ICMS – infração 2.1.1, bem como pela falta de recolhimento de Taxa de Incêndio (TACIN) – infração 19.10.1, inscritas na
CDA n.o 2017472019,
cujo valor alcançava o montante de R$ 215.968,57 (duzentos e quinze mil e novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

No dia 30.06.2020, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre ocorrência da prescrição ordinária em relação aos créditos constituídos no ano de 2014 (cf. despacho de ID. 33897331), no entanto, quedou-se inerte.

Na data de
16.08.2021
, o juízo
a quo
reconheceu a prescrição dos créditos constituídos no ano de 2014, tendo recebido a inicial em relação ao crédito tributário constituído em 07.08.2015, e determinado o cumprimento das providências de cunho legal (ID. 60551251),
motivando a interposição do vertente recurso, em 29.09.2021.

E, como dantes mencionado, no dia
03.12.2021,
foi recebido o presente recurso de agravo de instrumento e concedido o efeito suspensivo almejado pelo Estado de Mato Grosso (ID. 111704498).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que, na lição de Eduardo Sabbag, é assim conceituado:

“(...) é aquele em que o contribuinte auxilia ostensivamente o Fisco na atividade do lançamento, recolhendo o tributo, antes de qualquer providência da Administração, com base em montante que ele próprio mensura. A partir dessa providência antecipatória de pagamento, cabe à entidade impositora proceder à conferência da exatidão do volume recolhido, homologando, expressa ou tacitamente, o procedimento adotado.”
(
In
Manual de Direito Tributário, 4a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 781)

Vê-se que, nessa espécie de imposto, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, apura o valor devido e efetua o pagamento, sem qualquer interferência do Fisco.

Entrementes, quando a parte devedora não faz a referida declaração e não recolhe o imposto devido na data do vencimento, ocorre o lançamento de ofício, aplicando-se a regra prevista no art. 149, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Incide, igualmente, a regra geral constante do art. 173, inciso I, do CTN, a qual estabelece que o prazo decadencial do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, veja-se:

“Art. 173.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

(...)”

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, na sistemática dos recursos repetitivos, o RESP n.o 973.733/SC, deixou expresso que, não havendo o pagamento prévio, deve-se calcular o prazo decadencial quinquenal, com fulcro no artigo 173, inciso I, do CTN:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...) (Negritei).

O artigo 174,
caput,
do CTN, também não deixa dúvidas de que, não ocorrendo a decadência do direito de se constituir o crédito tributário, o Fisco deve propor a ação de execução fiscal, no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva. Confira-se:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

No caso, verifica-se que a sanção cometida foi a
infração n.o 2.1.1,
isto é, quando o contribuinte
“deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS no(s) prazo(s) regulamentar(es), referente a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais próprios e declaradas integralmente pelo contribuinte através da GIA – ICMS”.

Portanto, o
s elementos probatórios constantes do caderno processual demonstram que a parte executada não promoveu a entrega da declaração ao Fisco Estadual e, muito menos, efetivou o seu pagamento.

Logo, a data da constituição definitiva
não
é o dia do vencimento do tributo, mas sim,
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Assim, c
onsiderando que os
fatos geradores ocorreram em
02/2014, 05/2014, 06/2014, 07/2014, 08/2014, 09/2014 e 03/2014,
o prazo decadencial teve início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, a partir do
1o de janeiro de 2015.

Ademais, verifica-se que o crédito foi constituído definitivamente por meio do Aviso de Cobrança n.o 1821122, em
10.08.2017
, vindo a ser ajuizada a execução fiscal em
17.06.2020.

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição executiva, porquanto, da data de constituição definitiva do crédito tributário, até o despacho ordenatório de citação, proferido em
16.08.2021,
não transcorreu o prazo prescricional disposto no artigo 174, do CTN.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – TERMO INICIAL DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA.

Não opera a prescrição da pretensão executiva, quando não transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, contado da data da constituição do crédito que, no caso, foi constituído de ofício, por meio de Aviso de Cobrança Fazendária.

Recurso não provido.

(N.U 0009120-42.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Recurso não provido.

(N.U 0002030-44.2010.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso, para reformar a decisão e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023